Tribunal: TJES
Processo: 5004046-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004046-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVA & DARIO LTDA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que a recorrente não comprovou a alegada insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica recorrente demonstrou, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, requisito indispensável para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, não é presumida, exigindo a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso concreto, a empresa agravante, embora devidamente intimada, não apresentou documentos hábeis a comprovar a fragilidade financeira alegada, limitando-se a alegações genéricas. A ausência de prova da hipossuficiência impõe o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica condiciona-se à efetiva demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera declaração de hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 99, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 481/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SILVA & DARIO LTDA
contra a r. decisão que, nos autos de embargos à execução opostos em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que sua atual situação financeira autoriza o deferimento da gratuidade da justiça.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a deferir, desde já, a gratuidade da justiça em seu favor.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão de id. 12724571.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004046-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SILVA & DARIO LTDA

AGRAVA
D
O:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SILVA & DARIO LTDA
contra a r. decisão que, nos autos de embargos à execução opostos em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que sua atual situação financeira autoriza o deferimento da gratuidade da justiça.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
ativo
, de modo a deferir, desde já, a gratuidade da justiça em seu favor.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão de id. 12724571.

Sem contrarrazões.

Nos termos do artigo 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Entretanto, também estabelece o artigo 99, § 3º do
Codex
Processual que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

Colha-se a jurisprudência acerca do tema:

(...) 1)
A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme súmula 481 do STJ, é condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.
2) A incidência do regime de recuperação judicial não elide a comprovação de hipossuficiência. 3)
Na hipótese dos autos, embora solicitado o beneplácito, a pessoa jurídica não comprovou sua precariedade financeira para satisfazer as despesas oriundas do processo.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14169001048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Aludido entendimento foi consolidado pelo verbete sumular nº 481 do C. STJ, segundo o qual
“f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Como visto, deve a pessoa jurídica postulante do mencionado beneplácito, comprovar, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

No caso em análise, tal como consignado pelo julgador singular, embora intimada para apresentar documentos acerca de fragilidade financeira, a parte interessada não colacionou qualquer prova apta a demonstrar a impossibilidade de recolhimento das custas.

De fato, ao menos diante desta primeira análise, tratam-se de alegações genéricas não amparadas pelas provas até então colacionadas aos autos de origem, devendo, então, ser mantida a decisão que indeferiu o beneplácito processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)